Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700291-37.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINEY HOLANDA APELADO: JOSINALDO JACINTO DE LIMA, MARIA DO ROSARIO BRITO D E C I S Ã O Trata-se de denominado RECURSO INOMINADO interposto por MARINEY HOLANDA (apelante) contra a decisão monocrática de ID 24255954 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para a fase recursal e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação interposta. Em suas razões recursais (ID 24324462), a recorrente sustenta que os Magistrados de quaisquer Instâncias possuem legitimidade de utilizar todas as fontes que a República Federativa do Brasil disponibiliza para consultas; mas não é possível que, em 1o e 2o instâncias, sem consultas realizadas, o julgador limite-se a indeferir por indeferir a gratuidade de justiça, sem contra prova, negando à parte o direito de ser julgado o mérito do processo judicial que a mesma ajuizou. Ao final, requer: 1) a procedência do recurso, para deferir a gratuidade de justiça à recorrente, e que os autos sejam destinados à origem e seja julgado o mérito deste processo judicial; 2) caso sejam mantidas as decisões de 1o e 2o instâncias, seja remetido os autos ao colendo Supremo Tribunal Federal, eis que a Constituição Federal garante a gratuidade da justiça se não houver prova de que a parte tem recursos para pagar as custas iniciais do processo judicial. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível por diversas irregularidades, dentre elas, não cabimento do recurso utilizado, ausência de impugnação específica da decisão recorrida e inépcia da petição recursal. Como visto, a recorrente se utilizou de chamado recurso inominado, o qual não encontra previsão no procedimento comum, conforme rol constante do artigo 994, do Código de Processo Civil, verbis: TÍTULO II DOS RECURSOS CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos: I - apelação; II - agravo de instrumento; III - agravo interno; IV - embargos de declaração; V - recurso ordinário; VI - recurso especial; VII - recurso extraordinário; VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário; IX - embargos de divergência. Portanto, recurso inominado é patentemente incabível e, assim, não deve ser conhecido. Não obstante a grave irregularidade do recurso utilizado, este sequer impugna os fundamentos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça para a fase recursal. A propósito, transcrevo trecho da decisão de ID 24255954: A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso dos autos, a apelante assevera não ter sido derruída a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, devendo ser deferido o benefício; contudo, pelo próprio objeto da ação (embargos de terceiro – penhora de imóvel cedido por R$150.000,00 em 2017) é possível concluir que não se trata de pessoa hipossuficiente. Assim, não obstante o fato de a apelante se declarar solteira e do lar (procuração ID 37816215 dos autos do cumprimento de sentença), certo é que tal fato não afasta a existência de patrimônio ou de renda. Corrobora, ainda, a conclusão de que não se trata de parte hipossuficiente, o fato de a apelante ter constituído advogado particular, ainda que tal fato, por si só, não seja suficiente para indeferir o benefício. Destarte, dos elementos dos autos é possível concluir que a apelante não é pessoa hipossuficiente e, não tendo sido comprovada a insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, do CF), o pedido deve ser indeferido . Ante o exposto, com amparo no artigo 101, §1o, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Da leitura da peça processual apresentada, não se verifica o ataque direto e concreto da fundamentação da decisão de ID 24255954, uma vez que foi mencionada apenas a possibilidade de os juízes realizarem consultas (que sequer se relaciona com o conteúdo da decisão) sem descrever que consultas seriam estas e quais seriam as informações a ser obtidas. Ou seja, não foram impugnados os argumentos utilizados pela decisão recorrida para justificar o indeferimento da justiça gratuita. A petição recursal apresentada também é manifestamente inepta, pois a confusa fundamentação apresentada é dissociada dos pedidos. A propósito, transcrevo os pedidos formulados pela recorrente (ID 24324462): II-) PEDIDO: Requer a Vossa Excelência decisão de procedência deste Recurso, determinando o deferimento da gratuidade da Justiça a Recorrente, e que os Autos sejam destinados a 1a Instância, e seja julgado o mérito deste Processo Judicial. E, caso seja mantida as Decisões de 1a e 2a Instâncias, seja remetido os Autos ao colendo Supremo Tribunal Federal, eis que a CF / 88 garante a gratuidade da Justiça, caso não haja prova de que a parte tem recursos para pagar as custas Iniciais do processo Judicial. Ora, a decisão de ID 24255954 determinou o recolhimento do preparo recursal para fins de conhecimento da apelação, não sendo providências adequadas aquelas pleiteadas pela recorrente, quais sejam: envio dos autos para a primeira instância ou, subsidiariamente, para o Supremo Tribunal Federal. Assim, o não conhecimento do referido recurso inominado é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso chamado pela recorrente de recurso inominado, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ao ensejo, nos termos da decisão de ID 24255954, concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que a recorrente promova o recolhimento do preparo recursal, na forma do que determina o artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator